Tribunal: TJDFT
Processo: 0761753-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL. SUBSTITUIÇÃO POR DECLARAÇÕES ESCRITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.

2. A declaraçãoescrita, preparada previamente e filtrada em seu conteúdo não substitui o depoimento testemunhal prestado perante o juízo e exposto à contradita e às perquirições das partes.

3. Viola o contraditório e o devido processo legal a substituição dos depoimentos testemunhais por declarações escritas quando há pedido expresso de oitiva das testemunhas que foram arroladas no prazo cominado pelo juízo e se os escritos foram determinantes para a solução dada à causa. “O julgamento lastreado essencialmente nas alegações e nas provas unilateralmente produzidas, sobretudo quando as partes tinham a expectativa de que seria realizada a produção de prova testemunhal, constituiu afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé processual e da cooperação”. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1263003, 07240297420188070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

5. Sem custas ou honorários.